Tribunal: TJDFT
Processo: 0755742-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM COM RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família e inexistência de impedimento ao casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência.
2. Exige-se a convergência de comunhão de vida e interesses. Deve ser demonstrado o inequívoco caráter familiar, além de publicidade e estabilidade capazes de gerar a legítima expectativa de formação de núcleo familiar.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.